Tribunal: TJMT
Processo: 1006251-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006251-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DALVA DALL PIZZOLO DE LIMA - CPF: 176.305.259-15 (RECORRENTE), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.855.351/0001-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006251-62.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Dalva Dall Pizzolo de Lima

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A. Andorinhas Tur Viagens e Turismo Ltda. ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AGÊNCIA DE VIAGENS. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19.

REEMBOLSO DO VALOR DO PACOTE NO PRAZO PREVISTO EM LEI. LEI No 14.046/2020. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A parte Autora, em suas razões recursais, visa à condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização a título de dano moral e a restituição do valor remanescente do pacote de viagens contratado (R$ 2.768,74).

2. Deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em abril/2020, isto é, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

3. Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei no 14.046/2020 de 24 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória no 925/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

4.

Eis o que dispõe o § 6o do artigo 2o da referida Lei:

Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos
shows
e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da
covid-19
, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:
(Redação dada pela Medida Provisória no 1.101, de 2022)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

§ 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do
caput
nos seguintes prazos:

I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021
; e

II - até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

5. Desta forma, se a consumidora adquiriu pacote de viagens, mas solicitou o cancelamento, em razão da pandemia do COVID-19, tem direito a restituição do valor desembolsado no referido pacote. Porém, o reembolso deve obedecer ao prazo previsto no inciso I, § 6o do artigo 2o da Lei no 14.046/2020, ou seja, a restituição deve ocorrer até
31 de dezembro de 2022.

6. Em que pese à ausência de restituição administrativa na data programada no email enviado a consumidora, a saber, o valor de R$ 2.768,74 programado para o dia 31/12/2021, tem-se que nos termos do disposto no inciso I, § 6o do artigo 2o da Lei no 14.046/2020, a restituição deve ocorrer até
31 de dezembro de 2022.

7. Em relação ao dano moral, eis o que dispõe o 5o da Lei no 14.046/2020, in verbis:

“Art. 5o
Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais
, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária”. (grifei)

8.

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e art. 186, CC). A situação vivenciada pela parte Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

9. Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos autores, o dano moral não restou configurado.

10. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Neste norte, considerando que o importe de R$ 4.446,27 correspondia ao serviço de transporte aéreo previsto no pacote, evidencia-se que o valor remanescente de R$ 2.768,74, programado para reembolso no dia 31/12/2021, correspondia ao valor equivalente aos serviços terrestres (diárias de hotel e transporte). Nas tratativas, a reclamada informou programação de reembolso dessa segunda parcela para o dia 31.12.2021 (id. 77022447), entretanto, resta incontroverso nos autos que o pagamento não aconteceu. Ocorre que, quanto a este reembolso, deve-se observar o disposto na Lei 14.046/2020, e à época do cancelamento e tratativas entre as partes, para o reembolso, o parágrafo 6o do artigo 2o disponha que
“o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020
”.
Deste modo, vê-se que, à época das tratativas, ainda vivíamos o período de calamidade pública e assim, ainda não havia prazo final legal instituído para a realização do reembolso. Após, ocorreu alteração da referida Lei pela Medida Provisória 1.036 de 2021 e, à época da data programada para o pagamento, a nova redação ao parágrafo supra citado, estabelecia prazo para restituição ao consumidor até o dia 31 de dezembro de 2022.
Deste modo, uma vez que à época da programação de reembolso dos demais serviços previstos no pacote turístico (31/12/2021) não havia marco final legal para a obrigação de reembolso, não resta caracterizada a prática de conduta ilícita pela reclamada, a qual tem o direito de promover o reembolso até o dia 31/12/2022. Pontuo que as partes não pactuaram como marco final a data de 31/12/2021 para o completo reembolso dos valores, havendo apenas uma programação para a devolução até a respectiva data, sendo destacado no corpo do e-mail referente ao processo de reembolso do contrato celebrado que o mesmo seria
“realizado conforme Política de Reembolso – com Base na Lei 14.034 e Lei 14.046 de 24 de Agosto de 2020
”.

11.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022